Tribunal: TJES
Processo: 5008704-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008704-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICTOR ALVES DA COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO E DEFERIMENTO DE CIRURGIA EM CASO DE INDICAÇÃO MÉDICA. FERIMENTO EXTENSO NA PERNA ESQUERDA. LAUDO MÉDICO SOLICITANDO AVALIAÇÃO POR CIRURGIÃO PLÁSTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5008704-76.2023.8.08.0012

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: VICTOR ALVES DA COSTA PEREIRA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a improcedência do pedido autoral;
b)
que o recorrido não comprovou a responsabilidade do Poder Público em disponibilizar a cirurgia pleiteada;
b)
ausência de documentos médicos que demonstrem o caráter reparador da cirurgia pleiteada;
c)
ausência de comprovação de indicação do procedimento cirúrgico por médico cirurgião plástico;
d)
procedimento eletivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer ao recorrido consulta com médico cirurgião plástico e se deverá ser concedida a cirurgia em caso de indicação pelo especialista.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito inicial, condenando o ente estadual recorrente a fornecer ao recorrido
“[...] avaliação/consulta com médico cirurgião plástico,

além de todas consultas prévias (preparatório, exames, etc.) que se fizerem indispensáveis; e, caso necessário, o tratamento cirúrgico, na hipótese de ser confirmada pela equipe médica a necessidade de intervenção , devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando-se todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários”
(
sic
– ID 7850926, negritei).

Sem maiores delongas, de acordo com a documentação colacionada aos autos, em especial laudo médico de ID 7850905, verifico restar devidamente comprovada a necessidade da realização de consulta com médico cirurgião plástico, em decorrência de extenso ferimento na perna esquerda do recorrido, decorrente de projétil de arma de fogo.

Além do mais, consoante asseverado na sentença, a cirurgia plástica somente deverá ser fornecida caso haja indicação do médico cirurgião plástico, após consulta/avaliação prévia.

Outrossim, importante salientar que o procedimento médico pleiteado pelo recorrido é padronizado pelo SUS, existindo política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da consulta com médico especialista (cirurgia plástica), cabendo ao Estado fornecer tratamento adequado ao recorrido, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
[1]
.

Em que pese as alegações do recorrente, o direito à saúde garantido a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90), mediante o estabelecimento de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de consultas, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese e etc.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Por tais razões, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo juízo
a quo
.

Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)